Tribunal: TJDFT
Processo: 0737492-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. DATA DA RECAPTURA. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA FALTA GRAVE, COM VISTAS À PROGRESSÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese de falta grave consistente em fuga do estabelecimento prisional, o entendimento jurisprudencial é de que o marco a ser considerado, para concessão de benefícios na execução, é a data da recaptura do sentenciado.
2. O prazo previsto no artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal para a conclusão do inquérito disciplinar não se confunde com o prazo prescricional para apuração da falta grave.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça aponta que, à míngua de previsão legal específica, o prazo prescricional relacionado à falta grave deve ser o menor prazo dentre aqueles previstos no artigo 109 do Código Penal (artigo 109, inciso VI, do Código Penal).
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da falta grave praticada pelo sentenciado.